Tribunal: TJMT
Processo: 1030099-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PRECLUSÃO NÃO OPERADA – ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E PROCESSUAL -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030099-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR GIRARDI - CPF: 967.680.610-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES - CPF: 257.891.800-78 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), GABRIEL GIRARDI FAGUNDES - CPF: 015.146.511-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCAVA SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.341.163/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONS
TRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– PRECLUSÃO NÃO OPERADA – ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E PROCESSUAL - DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente à prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse do credor, possibilitando a constrição de percentual de 30% sobre o valor recebido a título de salário.

No tocante à alegada preclusão, não se ignora a existência de decisão anterior que indeferiu a penhora sobre vencimentos. Entretanto, o transcurso do tempo e a demonstração de alteração do contexto fático e processual, em especial o esgotamento das tentativas de localização de bens, afastam a rigidez do argumento da preclusão
pro

judicato
, mormente tratando-se de decisão que incide sobre matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030099-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000514-85.2016.8.11.0003, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que deferiu a penhora de 30% do salário líquido da agravante, sob o fundamento de que
“[...] é uma solução justa e que atende à equidade, à dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro, pois limita o comprometimento da verba penhorada a um patamar razoável”
(sic).

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a decisão proferida na decisão constante do ID 180294534, que não reconheceu a matéria de ordem pública, referente a impenhorabilidade de salário, bem como a preclusão consumativa sobre a decisão de penhorar salário, pedido do exequente que já havia sido negado, inclusive com decisão deste Tribunal, transitada em julgada. Em suma, conforme se verifica dos autos, especificamente em 19/06/2018 (ID 13699591), o Juízo de Primero Grau já havia se manifestado a respeito da impenhorabilidade do salário da executada, entendendo pela absoluta impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IV, do CPC), negando o pedido apresentado pelo exequente em 06/03/2018 (ID 12057665). A referida decisão foi atacada através de Agravo de Instrumento pelo Agravado, tendo o Tribunal de Justiça do MT, em decisão monocrática, mantido a impenhorabilidade do salário da Agravante Maria Cristina. A Referida decisão transitou em julgado, tendo precluída a decisão sobre a impenhorabilidade do salário. Ocorre que, em 22/01/2024 (ID 138990541), o Exequente novamente pediu a penhora dos rendimentos da Executada, tendo sido acolhido o referido pedido, conforme despacho do dia 17/06/2024 ( ID 159207453)”
(sic).

Diz que
“Conforme posicionamento já consolidado pela STJ: “Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ.” Tal entendimento é estendido a penhora de salários que, embora também seja matéria de ordem pública, alcança a preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema. É exatamente o caso dos autos, onde já se decidiu pela Impenhorabilidade do salário da executada, conforme ID 13699591, entendendo pela absoluta impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IV, do CPC), negando o pedido apresentado pelo exequente em 06/03/2018 (ID 12057665)”
(sic).

Assevera que “
o que tem se admitido, apenas, mesmo após o trânsito em julgado, é o exame da impenhorabilidade, quando haja risco à subsistência do devedor, ou seja, em prol do devedor. Portanto, não poderia o Exequente ter discutido novamente a matéria, muito menos o Juízo ter deferida a Penhora do salário, razão pela qual deve ser reforma da decisão do ID 180294534, a fim de reconhecer a preclusão da decisão de ID 13699591, devendo ser cancelada a penhora do salário da exequente, oficiando-se imediatamente o órgão competente para realizar o devido cancelamento”
(sic).

Defende que,
“Por outro lado, ainda que não fosse o caso de revogação da decisão de penhora, conforme os termos acima, o que não se admite, ainda assim, tendo em vista que a questão da IMPENHORABILIDADE pode ser revista pelo executado, a qualquer tempo, mesmo depois de preclusa a decisão, quando há riscos para o devedor, resta caracterizada a IMPENHORABILIDADE do salário da executada Maria Cristina Girardi Fagundes, diante do comprometimento do sustento da família da devedora, que depende de sua Renda. Vejamos. Conforme comprovam os extratos em anexo, somente as despesas da executada e seu marido chegam na casa dos 18 mil mensais. Isso inclui aluguel, mercado, farmácia, luz, água, gasolina, entre outras despesas corriqueira do mês. Já, a Renda da executada e seu marido, o qual é seu dependente, atingiam, juntos, o valor aproximado de R$ 18 mil, TUDO JÁ DEVIDAMENTO COMPROVADO NO ID 177520959. Entretanto, caso a penhora do salário seja mantida, o que não se admite, a executada receberá o valor líquido de R$ 9.133,51, mais o valor aproximado de R$ 1.166,00 do seu Marido, o que dará para pagar pouco mais da metade das suas despesas. Sobre a penhora de salários, também já se pronunciou o STJ, referindo que a mesma poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Entretanto, como se pode ver, todas os ganhos da executada são comprometidos com o seu sustento e de sua família, tanto que sequer existem investimentos, poupança, imóveis ou qualquer outro bem em seu nome”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] Diante de todo o exposto, requer-se digne Vossas Excelências, a determinar o recebimento do presente Agravo de Instrumento e após regular tramitação, DEFERINDO EFEITO SUSPENSIVO AO MESMO, a fim de que a penhora de salário fique suspensa até decisão final do presente feito”
(sic).

No mérito, pleiteia
“seja o presente Agravo totalmente PROVIDO, para reformar a decisão de primeiro Grau, a fim de reconhecer a preclusão consumativa da decisão de ID 13699591, devendo ser cancelada a penhora do salário da exequente, oficiando-se imediatamente o órgão competente para realizar o devido cancelamento, bem como para efetuar a devolução de eventual desconto já procedido. Outrossim, caso não seja pelo entendimento da preclusão consumativa acima pretendida, o que não se admite, deve ser reconhecia a impenhorabilidade do salário da Agravante, por ser matéria de ordem pública, especialmente em razão do entendimento atual exarado pelo SJT (datado de 20/05/2025), possibilitando apenas a penhora do excedente a 50 salários-mínimos, o que não é o caso dos autos, em que a Agravante recebe, aproximadamente, 12 salários-mínimos”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 12/09/2025, conforme Id. 3

314454894.

Contraminuta acostada em Id. 325061881, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido conforme certidão de Id. 281977876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a penhora de 30% do salário líquido da agravante, sob o fundamento de que
“[...] é uma solução justa e que atende à equidade, à dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro, pois limita o comprometimento da verba penhorada a um patamar razoável”
(sic).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Vistos etc.

O credor requer a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos vencimentos da devedora junto a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a exequente que é justo e razoável requerer a constrição dos vencimentos da executada, pelo menos no limite de 30% dos valores líquidos recebidos, eis que deve ser assegurado o seu direito de ver o crédito satisfeito.

Da análise dos autos, observa-se que a devedora foi intimada para efetuar o pagamento do débito exequendo, contudo não adimpliu voluntariamente a obrigação.

A tentativa de localização de bens em seu nome pelos sistemas à disposição do juízo restaram infrutíferas.

Desta feita, no caso concreto, torna-se plenamente possível a penhora de percentual dos vencimentos líquidos da executada, tal como pretende a credora.

[...]

Não bastante isso, é cediço que a penhora de percentual do vencimento líquido do devedor tem inspiração na aplicação analógica da Lei 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento [...]

[...]

Com efeito, conclui-se que o instituto da impenhorabilidade disposto no inciso IV, do artigo 833, do CPC, deve ser interpretado de modo a conferir utilidade à execução, preservar a segurança das relações jurídicas, evitando-se a inadimplência e a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a adoção do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido da devedora é uma solução justa e que atende à equidade, à dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro, pois limita o comprometimento da verba penhorada a um patamar razoável, mesmo porque não se pode ignorar seu caráter alimentar, a fim de impossibilitar a subsistência do trabalhador e de sua família.

[...]

Ante o exposto, defiro o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário líquido da devedora MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES - CPF: 257.891.800-78, auferido junto a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, na forma requerida pela credora (Id. 138990541), observando o endereço declinado para cumprimento da medida.

Oficie à fonte pagadora para que proceda ao desconto de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da devedora, depositando-o na Conta Única Judicial à disposição deste Juízo, até a satisfação integral do débito, cujo montante perfaz a quantia de R$ 242.204,92, conforme se vê no Num. Num. 138990543.”
(Id. 159207453 – Autos de origem)

Pois bem. Registra a legislação brasileira que a penhora de bens do trabalhador, será feita somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja ele privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

1.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015),

pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes
. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado, limitando os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento).

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”.

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Desta forma, resta evidente a possibilidade de constrição de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bloqueado, sem prejuízo a novas pesquisas.

Nesse sentido soa o entendimento desse Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE
SALÁRIO
– EXCEPCIONALIDADE – RETENÇÃO DE
30
% SOBRE O VALOR CONSTRITO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente à prova de que a penhora de parte do
salário
do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de
30
% sobre o valor recebido a título de
salário
.
”

(N.U 1009485-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBA SALARIAL. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor, no bojo de ação de execução de quantia certa, contra decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, inclusive o décimo terceiro salário, para satisfação de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do devedor, mesmo diante da regra legal de impenhorabilidade, quando não demonstrado prejuízo à sua subsistência digna e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, com ressalva expressa no §2º, que admite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade salarial quando observada a preservação do mínimo existencial, autorizando a penhora de parte dos rendimentos em casos excepcionais.

No caso concreto, restaram infrutíferas outras tentativas de satisfação do crédito, como buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, legitimando a adoção da medida mais gravosa.

O percentual de 30% dos rendimentos líquidos é considerado razoável pela jurisprudência, por assegurar ao devedor a manutenção de 70% da sua renda, presumivelmente suficiente à sua subsistência.

O agravante não apresentou provas concretas de que a penhora compromete suas necessidades básicas ou de seus filhos, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a alegada excessiva onerosidade.

A interpretação restritiva da regra de impenhorabilidade pode frustrar o direito do credor e comprometer a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, inclusive o décimo terceiro salário, é admissível quando restarem frustradas outras tentativas de execução e não comprovado prejuízo à sua subsistência digna.

A alegação genérica de despesas familiares e pensão alimentícia, desacompanhada de provas concretas, não impede a constrição salarial autorizada pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.”

(N.U 1029127-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (Destaquei)

No tocante à alegada preclusão, não se ignora a existência de decisão anterior que indeferiu a penhora sobre vencimentos. Entretanto, o transcurso do tempo e a demonstração de alteração do contexto fático e processual, em especial o esgotamento das tentativas de localização de bens, afastam a rigidez do argumento da preclusão
pro

judicato
, mormente tratando-se de decisão que incide sobre matéria de ordem pública.

Ainda que se aceite a aplicação extensiva da preclusão consumativa, a doutrina e a jurisprudência admitem revisitação de decisões pretéritas diante de novo quadro fático, o que se verifica
in casu
, considerando que a nova ordem de penhora decorre de requerimento recente, fundamentado na
persistente inadimplência da executada e na atual realidade financeira da mesma
.

Dessa forma, no caso em questão, a constrição foi acertadamente limitada ao patamar de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante
.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026